Tribunal: TCU
Processo: 007.117/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Proposta de fiscalização, na modalidade acompanhamento, com o objetivo de acompanhar os processos de aquisição da Administração Pública Federal, englobando entidades que recebem contribuições parafiscais, nos exercícios de 2025 e 2026.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, referentes à proposta de fiscalização, formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), na modalidade acompanhamento, com o objetivo de examinar processos de aquisição da Administração Pública Federal, englobando entidades que recebem contribuições parafiscais, nos exercícios de 2025 e 2026. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 17, § 5o, inciso III, da Resolução-TCU 308/2019, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização, nos moldes propostos pela AudContratações, devendo essa unidade técnica observar a orientação contida no voto condutor desta decisão; e 9.2. restituir o processo à AudContratações, para a adoção das providências pertinentes.